Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE REQUERIDA. ART. 339 DO CPC. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. SEGURADORA DO RÉU. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FEITO JÁ SENTENCIADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. FINALIDADE DO INSTITUTO. ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. Da leitura das razões recursais, contudo, sobressai evidente que a única intenção do embargante é a de provocar um novo posicionamento do órgão colegiado sobre matéria expressamente decidida, embora, com resultado distinto daquele almejado pelo recorrente.
3. Recurso conhecido e improvido.